Tribunal: TJMT
Processo: 1022608-60.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022608-60.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO), JEFERSON NEUMANN - CPF: 948.247.460-00 (AGRAVANTE), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (AGRAVADO), NUBEA KARLA FELISBERTO - CPF: 049.647.831-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO À PENHORA ONLINE E MANTEVE A PENHORA SOBRE SALDO EM CONTA CORRENTE -
ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO - PRECEDENTE DO STJ
– DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

Não se aplica, na hipótese, a tese
de taxatividade mitigada
exarada sob a sistemática dos recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp n.º 1.704.520/MT, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi.

O art. 854, §3º, inc. I, do CPC, estabelece, para a hipótese de penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, que “incumbe ao executado [...] comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis”.

Em sua impugnação, o executado limitou-se a argumentar que, mesmo que o bloqueio recaia sobre conta corrente, existe a possibilidade do reconhecimento de impenhorabilidade até 40 salários mínimos, se o mesmo é utilizado para sustento próprio e da sua família, contudo, deixou de produzir provas nesse sentido, não comprovando, portanto, que o valor bloqueado em conta bancária era impenhorável.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por JEFERSON NEUMANN contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1001269-02.2019.8.11.0037, que move em seu desfavor ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR, que indeferiu o pedido de desbloqueio imediato da conta corrente do executado.

Nas razões apresentadas, o Agravante defende a impenhorabilidade dos valores, em respeito ao artigo 833, X do CPC e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em especial porque se trata de valor abaixo de 40 (quarenta) salários mínimos, não havendo necessariamente a obrigação de tal valor estar investido na modalidade poupança.

Sustenta excesso de penhora e ofensa ao princípio da menor onerosidade ao devedor, bem como ser indevida a inclusão no Serasa.

Por fim, alega ausência de prestação jurisdicional quanto ao pedido de emissão de certidão da ordem cronológica dos processos conclusos para julgamento.

Assim, pede pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, suspendendo-se, consequentemente, o levantamento do valor bloqueado nos autos (R$ 29.024,51) e, no mérito, pugna seja provido o recurso, para tornar definitiva tutela recursal, reconhecendo a impenhorabilidade do valor de R$ 29.024,51.

Outrossim, requer seja determinado pela magistrada de primeiro grau a expedição da certidão de ordem cronológica dos processos conclusos para conhecimento dos interessados.

Contraminuta da parte agravada (ID 113454955).

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 114034475).

Informações prestadas pelo juízo singular (ID 114747475).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação Monitória, proposta por JEFERSON NEUMANN em face de JEAN CARLOS PATRICIO e JOSE ROBERTO PATRICIO, a qual foi extinta por ilegitimidade ativa e o autor condenado ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

Depois de certificado o trânsito em julgado ocorrido em 24/05/2021, o causídico da parte Ré, Dr. ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR, requereu o CUMPRIMENTO DE SENTENÇA da quantia de R$ 20.597,66 (vinte mil e quinhentos e noventa e sete reais e sessenta e seis centavos), referente aos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) tangidos à sentença ora executada.

Intimada, a parte executada não quitou o débito e nem ofereceu bens à penhora, razão pela qual a parte exequente atualizou o débito (R$ 29.024,51) e pugnou pela penhora online de ativos financeiros sob titularidade do executado JEFERSON NEUMANN e a inclusão do nome do Executado em cadastro de inadimplentes através do sistema SERASAJUD.

O Magistrado de piso deferiu os pedidos, sendo penhorado o valor de R$ 29.024,51 (vinte e nove mil e vinte quatro reais e cinquenta e um centavos), em 13/09/2021, na conta corrente do executado mantida junto ao Banco Santander.

Inconformado, o executado apresentou IMPUGNAÇÃO AO BLOQUEIO, alegando a impenhorabilidade de valores abaixo de 40 (quarenta) salários mínimos; o excesso de penhora; a indevida inclusão no SERASA; o ferimento do princípio menos gravoso ao executado e abuso de autoridade.

Ao analisar o pedido, o Magistrado a quo, por entender que os valores penhorados não estavam depositados em caderneta de poupança, indeferiu o pedido de desbloqueio formulado pelo executado e, ante a satisfação da obrigação, declarou extinta a execução, nos termos do artigo 924, II, c/c 925, ambos do CPC.

Irresignado, o Executado interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma da decisão.

Pois bem.

Inicialmente, deixo de conhecer o pleito referente à determinação, ao juízo a quo, de expedição da certidão de ordem cronológica dos processos conclusos, vez que se trata de questão não elencada no rol do art. 1.015, do CPC.

Não se aplica, na hipótese, a tese
de taxatividade mitigada
exarada sob a sistemática dos recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp n.º 1.704.520/MT, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi.

Quanto à parte conhecida, ressalto que o artigo 833 do CPC descreve hipóteses de bens patrimoniais disponíveis que são absolutamente impenhoráveis. A impenhorabilidade desses bens tem por fim assegurar as receitas alimentares do devedor e sua família e, consequentemente, preservar a dignidade da pessoa humana.

É com base nessas razões que o ordenamento processual civil preserva da penhora a quantia até 40 salários mínimos mantida em depósito de caderneta de poupança (artigo 833, X, do CPC), atribuindo-lhe uma função de segurança alimentícia ou de previdência pessoal e familiar.

Sabe-se que o art. 805 do CPC garante que a execução se dê da forma menos gravosa ao devedor, quando por vários meios o credor puder promovê-la. No entanto, o art. 797 do CPC também disciplina que a execução realiza-se no interesse do credor.

Ademais, além da ordem de preferência disposta no art. 835 do CPC, na qual o dinheiro está em primeiro lugar, deve-se ter como objetivo principal a busca pela prestação jurisdicional rápida e efetiva, tão almejada pela população e tão cobrada daqueles que exercem a jurisdição.

Atenta a esse objetivo, a Emenda nº 45/04 inseriu na Constituição Federal, como direito individual, a duração razoável do processo e os meios que garantam celeridade à sua tramitação, art. 5º, inc. LXXVIII, da CF, in verbis:

“LXXVIII – a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade da sua tramitação.”

Essa também é a orientação trazida pelo CPC/2015 em seu art. 4º, in verbis:

“As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.”

A penhora em dinheiro, preferida pelo legislador, seguramente é o melhor meio para garantir a celeridade e a efetividade pretendidas. E, ainda, evita a postergação injustificada do pagamento, que tantas vezes se verifica nos processos de execução, ocasionada, seja pelas dificuldades e limitações dos meios judiciais para excutir bens do devedor, seja pela sua recalcitrância.

Não bastasse isso, nos termos do art. 854 do CPC, admite-se o bloqueio de valores on-line, in verbis:

“Art. 854.Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.”

Em relação ao bloqueio, o agravante/executado não acostou qualquer elemento probatório que permita concluir que a constrição recaiu sobre verba remuneratória ou salarial.

Veja-se que em sua impugnação (ID 68088660 - origem), o executado limitou-se a argumentar que, mesmo que o bloqueio recaia sobre conta corrente, existe a possibilidade do reconhecimento de impenhorabilidade até 40 salários mínimos, se o mesmo é utilizado para sustento próprio e da sua família, contudo, deixou de produzir provas nesse sentido, não comprovando, portanto, que o valor bloqueado em conta bancária era impenhorável.

O art. 854, §3º, inc. I, do CPC, estabelece, para a hipótese de penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, que “incumbe ao executado [...] comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis”.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SISBAJUD. CONTA-CORRENTE. VERBA SALARIAL. PROVA. I - A penhora de dinheiro, em conta-corrente, está em consonância com o disposto no art. 854 do CPC, bem como é o meio apto a garantir a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional. II - A parte devedora não cumpriu o ônus de demonstrar que a quantia bloqueada na sua conta-corrente é impenhorável, conforme determina o art. 854, §3º, inc. I, do CPC. Mantida a r. decisão que rejeitou a impugnação à penhora. III - Agravo de instrumento desprovido.” (TJ-DF, Agravo de Instrumento nº. 0725480-35.2021.807.0000, Relatora: VERA

ANDRIGHI, 6ª Turma Cível, Data de Julgamento: 10/11/2021)

No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, ‘reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)’ (REsp 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe de 29/8/2014)”. (STJ, AgInt no REsp 1833911/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 06/02/2020)

Lado outro, a ausência de comprovação sugere, a princípio, que os valores bloqueados não são imprescindíveis para sua sobrevivência.

Além disso, não podemos olvidar que ainda que a impenhorabilidade seja matéria de ordem pública, não é possível que a agravante, ciente do bloqueio e da penhora, possa a qualquer tempo apresentar sua impugnação a penhora outrora realizada.

Diante dessas considerações, conheço em parte do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022